Tribunal: TJBA
Processo: 8064526-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064526-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALTAIR MAGALHAES e outros (15) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REENQUADRAMENTO DE PROFESSORES ESTADUAIS INATIVOS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O caso dos autos trata de Cumprimento de sentença coletiva que determinou o reenquadramento dos professores estaduais inativos no regime de progressão de carreira estabelecido na Lei Estadual n.º 8.480/2002 que reestruturou o Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Publico do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia, por ter violado a paridade a que faz jus os professores aposentados, na vigência do § 8.º, Art. 40 da CF/88, antes da EC n.º 41 de 2003. 2. Os agravantes postulam o enquadramento no GRAU VII da carreira (ultimo grau) e a reclassificação imediata e não de forma progressiva como pretendo o Estado. 3. Inicialmente, vale elucidar que no julgamento do Recurso Extraordinário sob a sistemática de Repercussão Geral – RE 606199/PR – Tema 493 perante o STF, restou consolidada a tese de que “é inconstitucional a interpretação do art. 7º da EC 41/03 que confere ao inativo, aposentado na última classe da lei anterior, direito adquirido ao último nível da carreira reestruturada por lei superveniente”. 4. Nessa linha de entendimento, o julgado objeto do cumprimento de sentença estabeleceu que se efetive o enquadramento previsto da Lei estadual n.º 8.480/02, com correspondência às classes horizontais em que se apresentam, a partir da classe mais elevada que ocupavam. 5. Com efeito, a evolução se dará de forma horizontal, mantido o posicionamento vertical de cada agravante, em observância ao quanto estabelecido no julgado. Entretanto, resta reconhecida a impossibilidade de imposição da implementação progressiva da reclassificação, face a observância da coisa julgada. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8064526-82.2024.8.05.0000, em que é agravante, ALTAIR MAGALHAES e outros e agravado, o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça